Tribunal: STF
Processo: ARE 1503155
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. NULIDADE DO ATO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULAS 282 E 356/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que, ao negar provimento ao recurso extraordinário com agravo, invocou como razões de decidir: (i) a ausência de prequestionamento de parte da matéria constitucional arguida; e (ii) a vedação prevista na Súmula 279/STF.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A controvérsia consiste em saber se é adequado recurso extraordinário, interposto contra acórdão mediante o qual reconhecida a nulidade de ato administrativo que implicou a eliminação de candidato do Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar, quando ausente prequestionamento de parte da matéria constitucional e necessário revolvimento de matéria fática.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Ausente o necessário prequestionamento, ante a inexistência de prévio debate da matéria constitucional, incidem os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo.



    4. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios, providência que não se admite na via extraordinária. Incidência da Súmula 279/STF.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido.